Tribunal: TJMT
Processo: 1056599-69.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056599-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (EMBARGANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (EMBARGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA VIVEIROS - CPF: 038.421.221-28 (EMBARGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (EMBARGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 009.537.941-05 (EMBARGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 011.314.618-35 (EMBARGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA VIVEIROS - CPF: 038.421.221-28 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DE CULPA. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS ABRANGIDOS POR DANOS CORPORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Mauro Viveiros Filho e outros e por Tokio Marine Seguradora S.A. contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, reconheceu a concorrência de culpa entre as vítimas e a condutora do veículo, fixando a indenização em proporção reduzida, bem como manteve a responsabilidade da seguradora dentro dos limites da apólice contratada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de examinar preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, bem como ao apreciar a dinâmica do acidente, a distribuição da culpa e o conjunto probatório; e (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à extensão da responsabilidade da seguradora, especialmente no tocante à cobertura securitária para danos morais e à fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão ou reavaliação do conjunto fático-probatório.

A alegada omissão quanto à preliminar de não conhecimento do recurso de apelação não se verifica, pois a única preliminar efetivamente suscitada nas contrarrazões recursais referia-se à violação ao princípio da dialeticidade, inexistindo registro de insurgência quanto à suposta interposição simultânea de recursos capaz de ensejar preclusão consumativa.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a dinâmica do acidente e a distribuição da responsabilidade, reconhecendo a culpa concorrente das partes com fundamento no conjunto probatório, especialmente no laudo técnico e nas circunstâncias da travessia irregular das vítimas em via pública, aplicando o art. 945 do CC para fixar a indenização na proporção de 50%.

A decisão também examinou a extensão da cobertura securitária, consignando que a apólice prevê cobertura para danos corporais e que, inexistindo exclusão expressa para danos morais, tais prejuízos encontram-se abrangidos pela cobertura contratada, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 402 do STJ, devendo a seguradora responder nos limites do capital segurado.

A alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios igualmente não procede, pois o acórdão estabeleceu expressamente a verba sucumbencial, inclusive na lide secundária, fixada em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios do art. 85 do CPC.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reapreciação do mérito da causa, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou reavaliação do conjunto probatório, restringindo-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo exclusão expressa na apólice securitária, os danos morais podem ser abrangidos pela cobertura de danos corporais, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mauro Viveiros Filho e outros e Tokio Marine Seguradora S.A.,
em face do acórdão proferido no recurso de apelação, sob o argumento de conter vícios.

Mauro Viveiros Filho e outros, apontam
omissão do acórdão quanto à análise de questão preliminar suscitada no julgamento
, consistente no
não conhecimento do recurso de apelação interposto pelos réus
. Sustentam que, durante a sessão de julgamento, foi arguida a existência de vício processual relacionado à interposição simultânea de embargos de declaração e apelação pela parte adversa, circunstância que poderia caracterizar
preclusão consumativa e violação ao princípio da unicidade recursal
. Todavia, afirmam que o voto condutor do acórdão embargado
não enfrentou expressamente tal preliminar
, deixando de apreciar matéria que reputam de ordem pública e capaz de alterar o desfecho do julgamento.

Em seguida, mencionam omissões referentes às
teses defensivas apresentadas pelos autores nas contrarrazões ao recurso de apelação
. Argumentam que o acórdão embargado teria deixado de examinar adequadamente os fundamentos apresentados acerca da dinâmica do acidente e das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, especialmente os elementos probatórios constituídos por
laudos periciais, registros fotográficos, vídeos e depoimentos testemunhais
, os quais, segundo afirmam, demonstrariam de forma inequívoca a responsabilidade da condutora do veículo pelo atropelamento das vítimas. Nesse contexto, discorrem que a decisão colegiada não enfrentou de maneira adequada tais argumentos, o que configuraria
omissão quanto à apreciação do conjunto probatório
.

Indicam o
missão decorrente de fundamentação insuficiente
, afirmando que o acórdão não teria apresentado motivação adequada para justificar determinadas conclusões adotadas pelo colegiado. Invocam, para tanto, o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, defendendo que a decisão judicial deve enfrentar de forma explícita os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

Continuam, suscitando
omissão quanto à distribuição da carga de culpa pelo evento danoso
. Segundo os embargantes, o acórdão teria reduzido o valor indenizatório ao reconhecer
culpa concorrente das vítimas
, sem, contudo, explicitar adequadamente os fundamentos que levaram à conclusão de que os pedestres contribuíram para a ocorrência do acidente. Argumentam que não houve análise concreta das circunstâncias que justificariam tal conclusão, tampouco indicação dos elementos probatórios que sustentariam a atribuição de responsabilidade parcial às vítimas.

Além das omissões apontadas, os embargantes também alegam a existência de
contradição interna no acórdão
, sustentando que, ao mesmo tempo em que reconhece a possibilidade de a condutora do veículo evitar o acidente, o julgado atribui parcela de culpa às vítimas, reduzindo o montante indenizatório. Segundo afirmam, tal raciocínio seria incongruente, pois a própria fundamentação do acórdão indicaria a predominância da conduta da motorista como causa determinante do evento danoso.

Diante dessas alegações, os embargantes requerem o
acolhimento dos embargos de declaração
, a fim de que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas, com o consequente
reexame da conclusão adotada no acórdão embargado
, especialmente para que seja reconhecida a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da parte adversa ou, alternativamente, para que sejam revistos os fundamentos relativos à dinâmica do acidente, à distribuição da culpa e ao quantum indenizatório fixado. Por fim, postulam também o
prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais
, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

De outra banda, a Seguradora afirma que o julgado incorreu em
omissão e contradição
ao examinar a extensão de sua responsabilidade no pagamento da indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28 de dezembro de 2018. Discorre que o acórdão, embora tenha reconhecido a inexistência de cobertura específica para danos morais na apólice securitária, acabou por admitir que a indenização fixada a esse título fosse suportada pela cobertura prevista para danos corporais, circunstância que, segundo sustenta, configura contradição lógica na fundamentação do julgado. Sustenta, ainda, que a decisão teria sido
omissa ao deixar de enfrentar adequadamente as teses defensivas apresentadas quanto aos limites contratuais da apólice
, especialmente no tocante à impossibilidade de ampliação judicial da cobertura securitária para abarcar riscos não contratados, bem como quanto à necessidade de observância dos valores máximos segurados.

Sustenta, em síntese, que a decisão embargada não teria esclarecido de forma suficiente os parâmetros utilizados para a fixação dos honorários, tampouco delimitado a extensão da condenação imposta à seguradora nesse ponto, razão pela qual requer a integração do julgado, com manifestação expressa acerca da matéria e eventual readequação da verba honorária.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o esclarecimento dos limites da responsabilidade da seguradora nos termos da apólice contratada, além do
prequestionamento de dispositivos legais
, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Os embargados réus apresentaram contrarrazões formulando pela rejeição de ambos recursos (id. 351074864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de ambos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição restam configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, a despeito das alegações formuladas por ambos os embargantes, verifica-se que a pretensão deduzida consiste, em essência, na
reapreciação da matéria já decidida
, providência que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

In casu
, constata-se que o acórdão embargado examinou de forma
clara, fundamentada e suficiente
a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal, especialmente no que diz respeito à
dinâmica do acidente, às provas produzidas e aos demais elementos colhidos durante a fase instrutória
.

Adentrando, inicialmente, nos aclaratórios opostos pelos autores embargantes, no que se refere à alegada
omissão quanto à análise da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação
, não lhes assiste razão.

Isso porque a questão foi
expressamente apreciada na própria sessão de julgamento
, ocasião em que se esclareceu que
a única preliminar efetivamente suscitada nas contrarrazões recursais dizia respeito à alegada violação ao princípio da dialeticidade
, não tendo sido arguida, naquele momento processual, qualquer preliminar relativa à inadmissibilidade do recurso por fundamento diverso.

Tal circunstância, inclusive,
consta expressamente da degravação do julgamento que originou o acórdão embargado
, na qual se registra o esclarecimento prestado pelo Relator acerca do conteúdo das contrarrazões.

Cumpre destacar que
a defesa recursal deve concentrar, no momento oportuno de sua apresentação, toda a matéria que entende pertinente à impugnação do recurso adverso
, não sendo admissível a posterior ampliação do âmbito das questões preliminares mediante alegações supervenientes, sobretudo em sede de embargos de declaração, instrumento processual cuja finalidade é restrita à integração do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
não merece prosperar a alegação de omissão suscitada nesse ponto
.

Prosseguindo na análise, observa-se que os
demais vícios apontados pelos embargantes autores
dizem respeito, essencialmente, à forma como esta Câmara apreciou o
conjunto probatório constante dos autos
, especialmente no que concerne à
dinâmica do acidente e à distribuição da responsabilidade pelo evento danoso
.

O acórdão embargado examinou de maneira detida tais aspectos, consignando expressamente que
“o laudo técnico aponta que, mesmo diante do ingresso inesperado dos transeuntes na pista de rolamento, havia tempo de reação e espaço físico para que a condutora adotasse manobra de frenagem ou desvio, o que não ocorreu. Tal inércia denota desatenção e imprudência na condução do automóvel, especialmente grave em contexto urbano.”

Também foi registrado que
“não se pode ignorar que constam elementos dos autos que indicam a embriaguez da primeira ré na condução do veículo, contribuindo para o resultado”
, destacando-se ainda
“o alto grau de reprovabilidade da conduta daquele que conduz veículo infringindo normas de trânsito e praticando infrações de trânsito de natureza grave e gravíssima.”

De outro lado, o julgado igualmente ponderou que
“a dinâmica do acidente revela que a embriaguez da ré, por si só, não foi a causa determinante para o acidente, mormente considerando a conduta das vítimas ao efetivarem travessia de uma avenida irregularmente, deixando de observar a faixa de pedestres.”

Dessa forma, evidencia-se que o acórdão
procedeu ao exame claro e fundamentado das provas produzidas
, registrando que a conclusão adotada decorreu da
análise conjunta dos documentos, registros e demais elementos probatórios
, considerados suficientes para elucidar a dinâmica do ocorrido.

Ainda assim, os embargantes insistem em questionar a
distribuição igualitária da culpa (50%-50%)
, sustentando haver desproporcionalidade entre a conduta das vítimas e a da condutora do veículo.

Todavia, também nesse aspecto o acórdão foi expresso ao aplicar o disposto no
art. 945 do Código Civil
, consignando que
“restou demonstrado satisfatoriamente nos autos que ambas as partes concorreram, em igual proporção, para o evento danoso, devendo a indenização ser fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento).”

Nesse contexto, verifica-se que os embargantes, ao alegarem a existência de omissão ou contradição,
buscam, em realidade, rediscutir a valoração das provas realizada por esta Câmara
, pretendendo que os elementos probatórios sejam reinterpretados sob perspectiva diversa daquela adotada no julgamento.

Contudo, tal pretensão
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração
, uma vez que o referido recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório ou para a modificação do convencimento formado pelo julgador, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que se refere aos
embargos de declaração opostos por Tokio Marine Seguradora S.A.
, igualmente não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão e contradição quanto à delimitação de sua responsabilidade e aos limites da cobertura securitária
, defendendo a necessidade de esclarecimentos acerca da extensão da condenação que lhe foi imposta.

Entretanto, o acórdão embargado
enfrentou expressamente a questão da cobertura securitária
, consignando que
“a apólice prevê cobertura para danos corporais causados a terceiros”
e que
“apenas e tão somente na ausência de exclusão expressa ou de importância específica na apólice para danos estéticos ou morais (STJ, Súmula n. 402), é que as indenizações destas naturezas devem ser garantidas pelo capital segurado para danos corporais.”

O julgado fundamentou, ainda, que os
danos morais encontram-se abrangidos pela rubrica danos corporais
, porquanto
não foram expressamente excluídos da contratação
, aplicando, para tanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na
Súmula 402
.

Quanto à alegada contradição, verifica-se que o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer a
incidência da cobertura securitária dentro dos limites contratuais
, aplicando o entendimento jurisprudencial segundo o qual
a cláusula de exclusão por embriaguez não pode ser oposta a terceiros prejudicados
.

Assim, não há falar em enriquecimento ilícito, mas sim no
cumprimento da função social do contrato de seguro de responsabilidade civil
, que visa proteger não apenas o segurado, mas também os terceiros prejudicados, conforme precedentes citados no próprio acórdão.

No que concerne à alegada
omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, também não assiste razão à embargante seguradora, porquanto o acórdão apreciou expressamente a matéria, estabelecendo a responsabilidade das partes e fixando a verba honorária em consonância com os parâmetros previstos no
art. 85 do Código de Processo Civil
, considerados o resultado do julgamento e a extensão da sucumbência verificada no caso concreto.

Ademais, o julgado foi expresso ao fixar
honorários advocatícios na lide secundária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, consignando que a seguradora
apresentou contestação e resistiu ao mérito da lide secundária
, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Diante desse panorama, verifica-se que,
assim como ocorre com os embargos opostos pelos autores
, os aclaratórios interpostos pela seguradora
revelam mero inconformismo com a solução adotada no julgamento
, buscando rediscutir matéria devidamente analisada e fundamentada por este Colegiado.

Portanto, se com tal conclusão as partes discordam, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
ambos embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026 .

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026